Tribunal: TJDFT
Processo: 0708634-31.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COLISÃO DE VEÍCULOS. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. MOTORISTAS DE APLICATIVO. DANO EFETIVAMENTE DEMONSTRADO. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. COBERTURA EM APÓLICE DE SEGURO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por lucros cessantes em razão da indisponibilidade do veículo utilizado para prestação de serviços por motorista de aplicativo. Alega o recorrente que o dano material foi calculado com base em valores auferidos após a ocorrência do dano, o que não reflete a real expectativa de lucro. Afirma ainda que o valor decotado como despesas não reflete o efetivo custo operacional com o exercício da profissão.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 27957063). Contrarrazões apresentadas (ID 2795709).
3. Restou demonstrado que os recorridos ficaram impedidos de exercerem suas profissões, no período de 18/09/2020 a 06/11/2020 (ID 27957015), em decorrência do acidente de trânsito ocasionado por veículo segurado pela ré, fato que não foi objeto de irresignação recursal.
4. Os documentos de ID 27957022 representam extratos da conta Uber e demonstram os valores médios auferidos pelos recorridos nos meses posteriores ao conserto do veículo. Em que pesem as alegações recursais, a expectativa de lucro não deve ser demonstrada exclusivamente pelos ganhos auferidos anteriormente à colisão, mas pelos valores que melhor representam razoavelmente o que se deixou de lucrar.
5. No caso específico dos autos, os extratos anteriores à colisão não refletem a normalidade de ganhos, porquanto referentes a período em que impostas medidas de isolamento mais severas em razão da pandemia, o que influenciou diretamente no tipo de atividade exercida pelos recorridos.
6. É fato notório que o DECRETO No 40.939, DE 02 DE JULHO DE 2020 abrandou as medidas de isolamento, permitindo o funcionamento de academias, salões de beleza, bares e restaurantes, o que aumenta a utilização de transportes alternativos. Assim, os extratos posteriores à colisão são os que refletem com maior veracidade os ganhos normalmente auferidos pelos recorridos, devendo ser mantida a sentença.
7. Ademais, o valor arbitrado a título de custos operacionais pelo juízo originário mostra-se razoável e adequado, uma vez que o período de paralisação do veículo não foi extenso o suficiente para que gastos com manutenção e depreciação do bem influenciem e autorizem a majoração do percentual arbitrado em 20%, como pretende o recorrente.
8. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.